Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708254-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gutemberg de Camargo Rodrigues contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro deferiu a reintegração provisória do bem penhorado, condicionada à prestação de caução idônea (ID no 8923745, pág. 4). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Houve, no caso em apreço, o deferimento da suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso (ID 58357581), medida esta que já se mostra suficiente para resguardar o interesse das partes envolvidas no processo. Cumpre consignar, ademais, que o deferimento da reintegração provisória da posse do bem penhorado e apreendido ao embargante somente seria possível mediante a prestação de caução idônea para assegurar que o bem não seja dilapidado ou ocultado no caso de improcedência dos embargos de terceiro. Justifica-se a adoção da tal cautela porque ao analisar dos autos do processo principal e os autos dos embargos de terceiro é possível verificar que: a) nos autos do processo principal o executado (WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS) apresentou exceção de pré-executividade em fevereiro/2020, alegando ser o proprietário do veículo penhorado e que o bem seria utilizado conforme ferramenta de trabalho; b) nos autos dos embargos de terceiro pessoa diversa (GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES) alega que adquiriu o veículo penhorado no ano de 2015, que o bem foi penhorado em fevereiro de 2020 e recolhido ao pátio da PRF. Essas contradições que serão melhor elucidadas no curso do processo recomendam que eventual reintegração provisória da posse do bem seja precedida da prestação de caução idônea. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reintegração provisória do embargante na posse do bem penhorado, condicionando a execução da medida à prestação de caução idônea.” [grifo na transcrição] Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que opôs embargos de terceiros para proteger o automóvel que lhe pertence, qual seja: Renault Master, placa JJJ-6130. Narra que o referido veículo foi objeto de penhora na ação monitória de no 0728794-88.2018.8.07.0001, ajuizada por Itaú Unibanco S.A. contra Walace Pereira Caetano dos Santos e Walace Pereira Caetanos dos Santos – ME. Aduz que o pedido de reintegração provisória na posse do bem foi deferido, mas a sua execução ficou condicionada à prestação de caução idônea, a qual não deveria prevalecer, seja em razão da sua hipossuficiência financeira, seja em decorrência da possibilidade de execução de outras medidas que seriam suficientes para evitar a dilapidação patrimonial, tal como a imposição de restrição de transferência sobre o veículo. Argumenta, ainda, que mesmo no caso hipotético de ocorrer a dilapidação do patrimônio, há meios específicos para que seja responsabilizado, razão pela qual não seria razoável a exigência da caução. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja reintegrado na posse do automóvel independentemente da prestação de caução. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. O agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo, conforme despacho de ID no 15551794. Em reposta, esclareceu que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência, assim como de prestar a caução exigida na origem (ID no 15692448). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Conforme ponderado na decisão recorrida, é preciso esclarecer a quem, de fato, pertence o veículo penhorado, diante das contradições nas declarações prestadas pelo agravante e por Walace Pereira Caetano dos Santos – ME que, inclusive, são representados pelos mesmos advogados (ID no 15505692, pág. 156). Na exceção de pré-executividade apresentada por Walace Pereira Caetano dos Santos – ME (ID no 15505699, págs. 266- 275), ele pleiteia a declaração da impenhorabilidade do automóvel (Renault Master, placa JJJ-6130), por se tratar de instrumento essencial ao funcionamento da empresa, o qual foi apreendido no dia 17 de fevereiro de 2020 enquanto providenciava uma entrega de mercadorias utilizando o veículo (ID no 15505699, pág. 267). Declara que o automóvel na verdade pertenceria ao ora agravante, Gutemberg de Camargo Rodrigues, que o conduzia no momento da apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O recorrente informa que apesar de ter adquirido o automóvel, a transferência de propriedade não foi regularizada perante o órgão executivo de trânsito. Entretanto, Walace Pereira Caetano dos Santos – ME, também interpôs agravo de instrumento no qual preiteia a reforma da decisão que penhorou o automóvel, sob o argumento de que se trata de bem essencial ao desenvolvimento das atividades empresariais (AGI no 0709187-24.2020.8.07.0000). Já nos embargos de terceiro opostos, o embargante/agravante declara que o automóvel lhe pertenceria, cuja compra foi realizada no dia 21 de setembro de 2015, apesar de não tê-lo transferido perante o DETRAN. Nesse cenário, até que sejam esclarecidas as circunstâncias que teriam ensejado a compra do automóvel penhorado e as razões para as quais Walace Pereira Caetano dos Santos – ME pleiteou o seu desbloqueio, sob o argumento de que seria indispensável para o funcionamento da empresa, a exigência de caução é medida razoável e necessária, pois hábil a garantir o resultado útil do processo, sem prejuízo de eventual condenação por litigância de má-fé a quem estiver distorcendo a verdade fática, nos termos do art. 80, II do CPC. Da mesma forma, é preciso averiguar a relação do agravante com a empresa supracitada, pois segundo a narrativa, o recorrente estaria conduzindo o veículo no momento da apreensão e também se diz proprietário do bem. No que tange à gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/4/2020, às 16h05]. O agravante não apresentou quaisquer elementos probatórios hábeis a demonstrar que não tem condições de providenciar o preparo recursal, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, tampouco a caução exigida nos autos originários. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). Insta salientar que a declaração de hipossuficiência de renda possui apenas presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante 2. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Na hipótese, a mera existência de ações judiciais pelas quais a recorrente está sendo executada, por si só, é insuficiente para se aferir a incapacidade de pagamento das custas processuais. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1220674, 07196072520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Nesse cenário, considerando que o Distrito Federal é a unidade federativa cujas taxas judiciárias são as menores do território nacional, o agravante deve providenciar o recolhimento do preparo. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, tampouco a gratuidade de justiça pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal, assim como a gratuidade de justiça pleiteada. Determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro